Tribunal: TJDFT
Processo: 0720210-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. COMPLEXIDADE DA PROVA VERIFICADA – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONTÁBIL – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – EXTINÇÃO CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO
1. A declaração de incompetência absoluta não traduz risco ao eventual direito subjetivo da requerida/recorrente. Na verdade, a declinação de incompetência absoluta prestigia o princípio do juiz natural porque é de rigor o exame da competência em função da matéria antes da análise efetiva das questões controvertidas apresentadas ao juiz. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
2. No rito sumariíssimo dos juizados especiais cíveis, conforme prevista no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que reconheceu a incompetência absoluta do juízo para o julgamento do feito e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
4. Em suas razões recursais, a ré reproduz os argumentos apresentados em contestação quanto a falha na prestação dos serviços pelo autor, aplicabilidade de multa contratual por inadimplemento ao recorrido, realização de cobrança indevida e vexatória por dívida inexistente. Pugna pela inversão do ônus da prova, aplicação do código de defesa do consumidor, condenação do autor à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. Requer a anulação da sentença e o julgamento do mérito da ação.
5. Da análise dos autos, verifica-se a necessidade de elaboração de cálculo de natureza contábil com objetivo de elucidar os fatos descritos, porquanto como bem destacado na r. sentença: “os valores pagos de forma aleatória não detêm correspondência com os valores cobrados nos boletos; foram feitas em montantes e datas completamente distintas daquelas elencadas para o vencimento mensal, e ainda se tem a notícia de que outros serviços eram cobrados e embutidos nesses valores. A partir daí, tem-se a necessidade de perícia contábil especializada para detectar os serviços contratados, os serviços prestados e os serviços efetivamente pagos, não sendo possível a este Juízo promover esse levantamento de forma fidedigna e apta a se chegar a um provimento judicial adequado. Nem mesmo a prova testemunhal seria capaz de dirimir a névoa que reveste os meandros da presente ação.”
7. Reputo que a fim de se alcançar uma decisão justa, efetiva e firme no contexto probatório dos autos, faz se necessária a realização de prova técnica para averiguar os valores apresentados pelas partes.
8. A decisão que determinou a extinção do processo, com fundamento na causa complexa, encontra-se correta. Sem a produção de prova técnica, elaborada por profissional da área de contabilidade, não há como se reconhecer a regularidade das cobranças efetuadas pelo autor e dos pagamentos realizados pela requerida.
9. Ocorre que aos Juizados Especiais compete o julgamento das causas de menor complexidade, em conformidade com os princípios da celeridade e da simplicidade (artigo 2o da Lei 9.099/95). A exigência de prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito. Prejudicadas as questões de mérito.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.